Tribunal: STJ
Processo: 0000659-94.2020.8.16.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759593 - PR(2024/0374944-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SIVALDO LOPES FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIS RENATO VAZ
AGRAVANTE
: ELIABE DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 2o E 3o, E 11, V, DA LIA.
. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF
. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO
LEI N. 14.230/2021
NORMATIVA. POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO
ÍMPROBO.
RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
NÃO PROVIDO.
1. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
, pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
2. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta dos demandados, reconhecendo a existência de
atuação dolosa, cuja especificidade se evidencia no favorecimento em relação aos
demais candidatos do concurso público, de modo a violar os princípios da
Administração Pública, motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-
normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V do artigo 11 da LIA.
3. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, visto que adotar
entendimento em sentido contrário, nos termos propostos pelos recorrentes, implica
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56524016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d0fb896-5f83-46f4-93a4-5705fd0e55bc

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d0fb896-5f83-46f4-93a4-5705fd0e55bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759593 - PR(2024/0374944-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SIVALDO LOPES FERREIRA
AGRAVANTE
: LUIS RENATO VAZ
AGRAVANTE
: ELIABE DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 2o E 3o, E 11, V, DA LIA.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO
LEI N. 14.230/2021.
NORMATIVA. POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO
ÍMPROBO.
RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
2. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta dos demandados, reconhecendo a existência de
atuação dolosa, cuja especificidade se evidencia no favorecimento em relação aos
demais candidatos do concurso público, de modo a violar os princípios da
Administração Pública, motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-
normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V do artigo 11 da LIA.
3. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, visto que adotar
entendimento em sentido contrário, nos termos propostos pelos recorrentes, implica
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIABE DA SILVA CARDOSO,
SIVALDO LOPES FERREIRA e LUIS RENATO VAZ contra decisões monocráticas que,
quanto aos dois primeiros, conheceram dos agravos para conhecer parcialmente dos recursos
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento (fls. 2.054-2.075 e 2.076-2.097); e, em
relação ao último, conheceram do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 2.098-
2.114). Eis as ementas das decisões, respectivamente (fls. 2.054, 2.076 e 2.098):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. OFENSA AO
I, DO CPC.
ART. 373,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282/STF,
E
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 2o E 3o, E 11, V, DA
356/STF
211/STJ.
LIA.

APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES

TEMA
1.199/STF.
REDACIONAIS DA
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE
LEI N. 14.230/2021.
ATUAL
REDAÇÃO
NORMATIVA.
POSSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. OFENSA AO
I, DO CPC.
ART. 373,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282/STF,
E
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, §§ 2o E 3o, E 11, V, DA
356/STF
211/STJ.
LIA.

APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES

TEMA
1.199/STF.
REDACIONAIS DA
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE
LEI N. 14.230/2021.
ATUAL
REDAÇÃO
NORMATIVA.
POSSIBILIDADE.
DOLO
ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. RECONHECIMENTO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 373,
SÚMULAS N.

E
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o,
282/STF, 356/STF
211/STJ.
§§ 2o E 3o, E 11, V, DA LIA.
APLICAÇÃO DAS
TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA
LEI
N.
14.230/2021.
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA.
POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO.
RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno (fls. 2.131-2.143), alegam os agravantes que "as
decisões monocráticas proferidas merecem parcial reforma, no que tange à violação ao artigo 1o,
§§ 2o e 3o, e artigo 11, inciso V, ambos da
" (fl. 2.133), insurgindo-se quanto à
Lei n. 8.429/1992
aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Entendem que "a pretensão dos agravantes não visa ao reexame de provas, mas
sim à revaloração jurídica de fatos já expressamente delineados e incontroversos nas instâncias
ordinárias e nas próprias peças processuais, considerando o erro na aplicação do direito ao caso
concreto" (fl. 2.136).
Defendem que, "pelos elementos constantes do acórdão, não se tem a
demonstração inequívoca do dolo específico na conduta dos agravantes", visto que "o Tribunal a
, em seus fundamentos, presumiu que a existência do 'dolo' seria decorrente do exercício de
quo
cargo público e participação em processo licitação pelos agravantes, o que teria, novamente por
presunção, gerado favorecimento no concurso público em relação aos demais candidatos, em
detrimento da boa-fé e dos princípios da moralidade e impessoalidade" (fls. 2.136-2.137).
Ressaltam que "tal presunção é inadmissível sob a nova ótica da lei", não havendo
"nos autos qualquer prova robusta e inequívoca de que os agravantes agiram com a vontade livre
e consciente de frustrar o caráter competitivo do concurso público para obter um favorecimento
indevido" (fl. 2.140).
Diante disso, requerem "a reconsideração das decisões monocráticas (...), para
que seja afastado o óbice da
", ou o encaminhamento do feito à Segunda Turma
Súmula 7/STJ
para que "seja ao final provido o presente agravo interno, com o provimento dos recursos
especiais dos agravantes, reconhecendo a violação ao
o, §§2o e 3o, e do
V, ambos da
art. 1
art. 11,
reformando o acórdão
para o fim de julgar improcedente a ação civil
Lei n. 8.429/1992,
a quo,
pública por ausência de ato de improbidade" (fl. 2.142).
A impugnação foi apresentada às fls. 2.149-2.159.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao delimitar os efeitos da tese firmada no
a Suprema Corte
Tema 1.199/STF,
concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade
Lei n. 14.230/2021
cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado sob o rito da repercussão
geral, pontue-se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a
tipificação da improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao julgar improcedente a ação de
improbidade administrativa, o magistrado de primeiro grau destacou o seguinte:
"a respeito das condutas dos requeridos Sivaldo Lopes Ferreira e Eliabe da
i)
Silva vinculadas às requeridas KCL Consultoria em Gestão Pública LTDA. e Silvia de Oliviera,
o tema resta superado, porquanto exposto anteriormente sobre a contratação idônea e regular
com consequente absolvição das últimas" (fl. 1.373);
"a circunstância dos requeridos Sivaldo Lopes Ferreira e Eliabe da Silva –
ii)
membros da comissão do processo de licitação para contratação da empresa realizadora do
certame púbico (seq. 36.3) –, terem sido aprovados no concurso objeto do procedimento
licitatório não conduz à ocorrência de ato de improbidade", dado que "não há vedação legal
sobre a participação de servidores integrantes da comissão de licitação em concurso do ente
administrativo para acesso aos cargos públicos" (fl. 1.374);
"embora tenham participado da fase interna do concurso em apreço, pois
iii)
encarregados do processo de contratação da empresa responsável pela condução do concurso
público na qualidade de membros da comissão do procedimento licitatório, não há nos autos
elementos para concluir que foram privilegiados ou beneficiados de algum modo pela banca
organizadora, nem mesmo que influenciaram na habilitação da sociedade ganhadora ou no
processo seletivo em questão" (fl. 1.374);
"não há indícios de favorecimento pessoal", pois "os documentos anexados
iv)
demonstram a qualificação da empresa responsável pela realização do concurso público", de
forma que "não caracterizado ato de improbidade administrativa, não há possibilidade de
condenação dos requeridos" (fl. 1.375);
"considerando que o requerido Luis Renato Vaz foi o responsável pela emissão
v)
de declaração de dotação orçamentária, nos termos da Lei, mas não integrante da comissão de
licitação, consoante portaria administrativa no
(seq. 36.3), não há de ato de improbidade
05/2015
por ele praticado nesse viés" (fl. 1.375); e
"a emissão de parecer de recurso orçamentário não significa participação
vi)
direta no certame, sendo assim, não se cuida de impeditivo para participação em concurso
público e nomeação em virtude de aprovação", razão pela qual "não há se falar em ato doloso
com fim ilícito que configura improbidade administrativa" (fl. 1.375).
Por sua vez, ao firmar convicção pela existência das condutas ímprobas, a Corte
local salientou que:
"
i) a boa-fé do concurso público foi comprometida pelo envolvimento dos
agentes, vez que os cargos exercidos pelos requeridos demonstram o favorecimento em
" (fl. 1.603);
relação aos demais candidatos
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

"
ii) é evidente o conflito de interesses e violação aos princípios da moralidade e
impessoalidade, vez que os indivíduos envolvidos no processo licitatório foram candidatos e
" (fl.
aprovados em concurso público, estando presente o elemento subjetivo na conduta
1.603);
"
iii)
ante as flagrantes irregularidades que importaram em prática de atos de
, imperiosa a reforma da sentença apenas quanto aos
improbidade administrativa dos apelados
recorridos Eliabe da Silva Cardoso, Luis Renato Vaz e Silvado Lopes Ferreira, com as
respectivas condenações" (fl. 1.603);
"quanto à alegação de omissão e obscuridade em relação ao elemento
iv)
subjetivo, por sua vez, cumpre ressaltar que a questão referente ao
restou exaurida pela
dolo
decisão embargada", uma vez que
"
foi devidamente analisado o elemento subjetivo em
" (fl. 1.670);
questão
"
v)
é certo que servidores públicos participantes de licitação para a escolha de
empresa para a organização de concurso público não podem, sob o ponto de vista dos princípios
que norteiam a Administração Pública, participar de tal concurso, sendo evidente a presença de
" (fl. 1.722);
elemento subjetivo na conduta
"
vi) a lisura do concurso público foi comprometida pelo efetivo envolvimento do
embargante e então candidato na realização do certame, vez que, como bem ponderou a d.
Promotoria de Justiça: 'fato é que os cargos exercidos pelos requeridos, por si só, demonstram
, porquanto tinham conhecimento que seria
o favorecimento em relação aos demais candidatos
lançado o edital muito antes dos demais candidatos. As situações revelam de forma inegável o
conflito de interesses existente, uma vez que participaram de todo o processo que culminou na
' (...)" (fl. 1.723);
contratação da pessoa jurídica e, posteriormente, foram aprovados no concurso
"na hipótese, o embargante apresentou parecer contábil no procedimento
vii)
licitatório, desacompanhado de prévio estudo do impacto orçamentário-financeiro relativo ao
certame e às contratações daí decorrentes, bem como dos índices de despesas com pessoal
alcançados", sendo "evidente o conflito de interesses e violação aos princípios da moralidade e
impessoalidade, vez que, o embargante estava envolvido na fase interna do processo licitatório,
" (fl. 1.724);
foi candidato, e, ainda, restou aprovado em concurso público
"
viii) o comportamento do apelado, servidor público, se amolda perfeitamente ao
" (fl. 1.724); e
disposto no artigo 11, V, da LIA, com redação dada pela Lei n. 14.230/21
"Candidatos aprovados que participaram da fase interna de licitação. Ofensa
ix)
aos princípios da moralidade e impessoalidade. Configuração do ato ímprobo previsto no artigo
11, V, da LIA, com redação dada pela Lei no

" (fl. 1.600).
14.230/21. Dolo evidenciado
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pela instância
ordinária o elemento subjetivo da conduta dos recorrentes, restando reconhecido o agir doloso
específico.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

De se notar que a
estatuiu um
para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
rol taxativo
artigo 11 da
bem como a
para se
Lei n. 8.429/1992,
indispensabilidade do dolo específico
concluir pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do referido artigo e a revogação dos incisos I e II.
caput
Ao que cuido, foi consignada na origem a conduta dolosa específica – "com vistas
" –, conforme se observa dos
à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
tópicos supratranscritos do acórdão recorrido – "os cargos exercidos pelos requeridos
" (fl. 1.603) –,
demonstram o
em relação aos demais candidatos
favorecimento
motivo pelo qual
se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie, consoante a atual redação do inciso V
.
do artigo 11 da LIA
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO PÚBLICO. SITUAÇÃO
EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA. INCLUSÃO
DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO
DANOSO.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FAVORECIMENTO DE PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
COM BASE NO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABOLIÇÃO
DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA NO INCISO V DO
DA LIA. DOSIMETRIA DAS
ART. 11
SANÇÕES. NECESSIDADE DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no dia
no AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
6/2/2024,
AREsp n. 2.380.545/SP,
acórdão pendente de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no
sentido de que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.230/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei n. 8.429/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a):
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
.
6/9/2023)
3. Na sessão de
no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630,
27/2/2024,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
a Primeira Turma desta
1/3/2024,
Corte, alinhando ao entendimento do STF, adotou a tese da continuidade
típico-normativa do
quando, dentre os incisos inseridos pela
art. 11
remanescer típica a conduta considerada no acórdão
Lei n. 14.230/2021,
como violadora dos princípios da Administração Pública.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa
indevida de licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando
a presença do elemento subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão
de tal entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de
licitação e favorecimento de particular e terceiro) guarda
correspondência com a hipótese prevista no inciso V do
da LIA, de
art. 11
maneira a atrair a referida tese da continuidade típico-normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público
foi fixada em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a
redação original), merece ser reduzida para 3 anos, de modo, também, a
melhor atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as
circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas outras penalidades
aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de
conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar
com a Administração Pública.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.611.566/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. O STJ, nesses casos, passou a seguir a orientação do STF, inclusive no
dever de examinar se é o caso de reenquadramento da conduta (narrada na
inicial) aos novos incisos do
da LIA, com a redação alterada pela
art. 11
(aplicação da continuidade típico-normativa).
Lei n. 14.230/2021
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

6. Hipótese em que estão presentes todos os requisitos para aplicar o
princípio da continuidade típico-normativa, de modo a reenquadrar a
conduta do recorrente na norma do
VI, da LIA, com a redação
art. 11,
com a ressalva
atual, pelo que deve ser mantida a condenação de origem,
de que a aplicação da nova lei reclama o ajuste nas sanções impostas, pois a
afastou a pena de suspensão dos direitos políticos na
Lei n. 14.230/2021
hipótese de ato ímprobo que atente contra os princípios da Administração
Pública (art. 12, III, com a nova redação).
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.510.397/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
25/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À
IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO
PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO
E
RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
ATRAÇÃO
DA
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 11
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO
NO INCISO XII DO
DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 11
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil de 1973, os embargos
art. 535
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido.
2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos
de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na
promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no
caput, da Lei de
art. 11,
Improbidade Administrativa (LIA) pela
Desinfluência
Lei 14.230/2021.
quando, entre os novéis incisos inseridos pela
remanescer
lei 14.230/2021,
típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios
da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira
continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em
tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.206.630/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
1/3/2024)
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
LEI 14.230/2021.
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. Os fatos datam do ano de 2015 - ou seja, muito anteriores à
que introduziu extensas alterações na Lei de Improbidade
Lei 14.230/2021,
Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Além disso, o
caput do
da
na redação original, que era meramente
art. 11
Lei 8.429/1992,
exemplificativo, a partir da
passou a prever taxativamente as
Lei 14.230/2021,
condutas ímprobas.
2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que os réus Gelson Pereira
Guimarães, que exercia a função de Diretor do Departamento de Tributação e
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga-PR, Adhemar de
Oliveira Rios, que detinha a condição de empregado público da CEF, bem
como exercia a atividade de engenheiro civil e José Vilmar Montani, que era
correspondente bancário da CEF e proprietário da construtora Montani e
Montani, nessas condições, propiciaram a gestão irregular de recursos do
Programa Minha Casa, Minha Vida, ''no Município de Ipiranga-PR, na medida
em que compeliam os participantes a realizarem contratações casadas, como
se fossem requisito para se beneficiarem do programa inicial. Entendeu ainda
o Tribunal que os requeridos não podem ser condenados pelo caput do art. 11,
não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade
administrativa nos moldes em que condenados.
3. Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no

caput do
continua tipificada no
da
art. 11,
art. 11, inciso VIII,
na redação trazida pela
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
4. O ato praticado pelos réus continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
5. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente,

anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo
princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que
certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da
norma revogadora.
6. Não houve qualquer extirpação da conduta antes prevista no caput do
da
até porque ela também se subsume ao tipo do
art. 11
Lei 8.429/92,
inciso VIII do art. 11.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1510959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024).
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

Portanto, observa-se que eventual acolhimento das pretensões recursais – de
modo a entender que não houve atuação indevida e dolosamente específica dos insurgentes, com
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros – acarretaria o expurgo
das premissas fixadas nos julgados de origem, o que se mostra inviável.
De fato, adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nessa senda, confiram-se estes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA LEI 8.666/1993.
RECONHECIMENTO DO DOLO E DA FRAUDE NO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alegada negativa de vigência dos arts. 22 e 25 da
não é
Lei 8.666/1993
suficiente para desconstituir o entendimento exarado no acórdão recorrido,
que se baseou em amplo contexto probatório para caracterização do ato
ímprobo previsto no
da Lei de Improbidade Administrativa.
art. 11
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo na conduta da parte
recorrente. Desconstituir essa premissa implicaria, necessariamente,
incursão nos fatos e nas provas dos autos, providência inviável na via
especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A ausência de similitude entre os acórdãos recorrido e paradigma e a
necessidade de reexame de fatos e provas para afastar o elemento subjetivo do
tipo impedem o conhecimento da divergência jurisprudencial invocada.
4. A conduta do agente que, em conluio com os corréus, frustra o
procedimento licitatório de modo a que determinada sociedade empresária se
sagre vencedora certamente se enquadra no inciso V do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa (LIA). Incidência do princípio da continuidade
típico-normativa.
5. Em consonância com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do Tema 1.199 e tendo em vista o que decidido na MC
na ADI 7.236 /DF, não há que se falar na aplicação da nova redação dada aos
arts. 21, §§3o e 4o, e 23, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 8.429/1992.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.049.756/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
13/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. TEMA 1199 DO
STF. RETROATIVIDADE RELATIVA. CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA.
REENQUADRAMENTO
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação
civil pública por ato de improbidade administrativa (nepotismo,
da Lei.
art. 11
- LIA) em face do ex-prefeito do Município de
e
8.429/92
Veríssimo/MG
outros. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para redimensionar a dosimetria da pena
aplicada. Trata-se de agravo interno interposto pelos particulares contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial para parcialmente
conhecer do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.
II - Quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o
o STF fixou as
14.230/2021,
seguintes teses para o Tema 1199: (i) necessidade de comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; (ii) A norma benéfica da
-
Lei 14.230/2021
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
CULPOSOS praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; (iv) irretroatividade do novo regime prescricional previsto na
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
Lei 14.230/2021,
publicação da lei. ARE 843989, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, Processo Eletrônico Repercussão
Geral - Mérito DJE-251 Divulg. 09-12-2022 Public. 12-12-2022.
III - Ocorre que, a despeito da tese firmada sobre a irretroatividade da nova
legislação em face da eficácia da coisa julgada e dos processos de execução e
seus incidentes, a retroatividade relativa foi posteriormente reconhecida aos
processos em curso, em que tenha havido condenação pela conduta tipificada
no
da LIA, sem trânsito em julgado, quando do julgamento do ARE
art. 11
803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Ministro Luiz Fux, relator p/ acórdão
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, Processo
Eletrônico
Divulg. 05-09-2023 Public. 06-09-2023.
DJE-s/n
IV - Alinhado ao entendimento do STF, o STJ tem se posicionado não só pela
aplicação imediata da Lei n.o
aos processos em curso, sem
14.230/2021
trânsito em julgado, mas também pela adoção à tese da continuidade típico-
normativa sempre que a conduta remanescer típica se reenquadrada em um
dos oito incisos do
da LIA. Nesse sentido: AgInt no
art. 11
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.206.630/SP,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl nos EDcl no AgInt no
27/2/2024,
1/3/2024.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.174.735/PE,
Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
8/3/2024.
V - Dessa forma, a
além abolir a possibilidade de
Lei 14.230/2021
responsabilização do agente por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no caput do
também revogou o seu inciso I.
art. 11,
De tal modo que, atentando-se à tese da continuidade típico-normativa, se
impossível o reenquadramento da conduta do agente nas hipóteses
taxativamente elencadas nos novéis incisos do
da LIA, outra
art. 11,
alternativa não há senão a improcedência do pleito inicial diante da
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

superveniente atipicidade da conduta praticada. No entanto, no caso em tela,
observa-se que a conduta ímproba imputada aos recorrentes, consistente na
prática do nepotismo, tipificada no inciso I do
da LIA, encontra agora
art. 11,
amparo no inciso XI do
da LIA, cuja redação foi incluída pela
art. 11
o qual expressamente tratou do tema. Diante do
Lei 14.230/2021,
reenquadramento da conduta dos recorrentes ao inciso XI do
da LIA, as
art. 11
sensíveis alterações promovidas pela novel legislação à LIA, neste ponto, em
nada alteram a situação jurídica enfrentada.
VI - Verifica-se, portanto, que a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que o acórdão recorrido e o seu respectivo
aclaratório apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e suficiente, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida. Na forma da jurisprudência do STJ, não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.599.544/ES,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
19/10/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.974.401/MG,
julgado em
DJe de
EDcl no
relator
21/8/2023,
23/8/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020.
VII - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". [EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
]
8/6/2016,
15/6/2016.
VIII - Quanto aos artigos de lei que o recorrente aponta como violados,
evidencia-se deficiência na fundamentação recursal, pois não logrou
desenvolver argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa à
legislação federal. A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF.
IX - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Aliás,
conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade
administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, sob as perspectivas
objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência
ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da
administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou
não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

probatório. Neste sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.117.559/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de 18/12/2023.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.129.455/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
11/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. USO DE LOGOMARCA E CORES
PARTIDÁRIAS. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO INCISO
XII DO
DA LIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
ART. 11
DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(..)
X - Defende, no mais, que houve ofensa aos arts. 1o, 11, caput, inciso I e
caput e inciso III, todos da LIA, porquanto, diversamente do
art. 12,
consignado no aresto guerreado, não houve utilização da publicidade
institucional, paga pelo erário, com vistas à promoção pessoal e, por assim ser,
inexistente é a conduta ímproba que lhe foi atribuída, além das penalidades
aplicadas estarem em descompasso com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, em detida análise dos autos, o Tribunal de
origem, em total consonância com o Juízo primevo, soberano na análise do
acervo fático-probatório, concluiu pela configuração do ato de improbidade
administrativa, conforme se extrai das fls. 999-1000.
XI - Nesse panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o
Tribunal local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade
administrativa, ou mesmo sobre a existência do elemento anímico (dolo),
sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
XII - Aliás, conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade
administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da
sob as
Lei n. 8.429/1992,
perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito,
existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da
administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não
de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório,
uma vez que, como já observado acima, o Tribunal de origem, com base na
análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela inexistência do
ato de improbidade administrativa. Neste sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.117.559/PR,
julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
XIII - Ademais, melhor sorte também não merece a alegação recursal no que
tange à suposta desproporcionalidade das sanções aplicadas. Isto porque esta
Corte possui firme entendimento no sentido de que a revisão das penalidades
aplicadas em ações de improbidade administrativa requer necessariamente o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
exceto em casos excepcionais, nos quais, da leitura do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato praticado e
as sanções impostas, o que não é a hipótese em análise.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

XIV - Portanto, inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual se extrai
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, não há se
falar em revisão das sanções aplicadas
Nesse sentido: AgInt no
.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.941.194/RN,
Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
29/4/2022.
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.105.845/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:34
Código de Controle do Documento: 85d6257c-3d43-427c-816e-6d2641317431

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.593 / PR
Número Registro: 2024/0374944-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006599420208160128 00011497720248160128 00011506220248160128 00011514720248160128
0102130004426 102130004426 11497720248160128 11506220248160128 11514720248160128
6599420208160128
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIVALDO LOPES FERREIRA
AGRAVANTE : LUIS RENATO VAZ
AGRAVANTE : ELIABE DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO : VINICIUS BULIGON - PR033636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIVALDO LOPES FERREIRA
AGRAVANTE : LUIS RENATO VAZ
AGRAVANTE : ELIABE DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO : VINICIUS BULIGON - PR033636
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56500326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 94a34c91-f37c-4907-8da2-c6ed32ac7a8e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 94a34c91-f37c-4907-8da2-c6ed32ac7a8e